Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724270-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS FELIPE FONTES DO AMARAL REU: V&amp;C 110 D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo do Relator A Ação Rescisória é desconstitutiva por natureza, havendo novo juízo de mérito apenas quando desconstituída a Sentença, caso julgado procedente o pedido rescisório. Assim, ao autor para esclarecer o pedido subsidiário, ainda no juízo preliminar, de eventual indenização do réu, quando - aí me relaciono ao processo de origem - eventual execução corre por conta e risco do credor. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Brasília, sexta-feira, 30 de julho de 2021, às 19h09min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator